Tribunal: TJES
Processo: 0000377-56.2002.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000377-56.2002.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JORGE ROSA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000377-56.2002.8.08.0016 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE:
JORGE ROSA DA SILVA

APELADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta por
J
ORGE ROSA DA SILVA
, por irresignado

com a r. sentença prolatada pe
lo
MM.
Juiz
de Direito

da
V
ara Única de Conceição do Castelo
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 157,
§2º,
incisos I e II, do Código Penal
,

à
pena definitiva de
13 (treze) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e ao pagamento de 164 (cento e sessenta e quatro) dias-multa,

em regime inicialmente

fechado
.

Narra a denúncia,
em síntese, que
no dia
11 de agosto de 1997
o denunciado, em concurso de agentes
e em unidade de propósitos com outros detentos recolhidos na Delegacia de Polícia, subtraiu, mediante violência e grave ameaça, empregada com o uso de arma de fogo, a arma de um dos policiais que se encontrava de serviço e a metralhadora que estava guardada na delegacia.

Em suas razões de recurso, a defesa pleiteia (
I)
absolvição por insuficiência probatória; (II)
fixação da pena-base no mínimo legal; (III)
aplicação da fração mínima quanto as majorantes;
e (IV)
arbitramento de honorários advocatícios
.

Pois bem.

A materialidade delitiva restou
comprovada

através
do
boletim de ocorrência, auto de apreensão, auto de avaliação
,
bem como pela prova oral produzida nos autos
.

Em relação à autoria, verifico que esta restou igualmente comprovada.

I
nterrogado na esfera policial, o réu confessou a prática delitiva,
revelando que
quando deixaram a delegacia ele estava na posse do revólver calibre .38 que José Tomé subtraiu para facilitar a fuga, bem como da metralhadora que ele mesmo subtraiu do interior da sala de plantão da delegacia.

Em juízo exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio,
não se manifestando acerca dos fatos
.

Por sua vez,
a
vítima
e policial
civi
l

J
orge Luis Pereira fora ouvida em duas oportunidades na esfera judicial, afirmou que:

“
[...
] foi vistoriar a parte externa dos fundos da delegacia e ao retornar, passando pela cela nº 3 foi rendido pelos detentos Jorge Rosa da Silva e Charles Elmar Silva Santos, o primeiro com uma arma em punho, revólver calibre 38; que a testemunha foi obrigada a abrir a cela de onde saíram os dois detentos que imediatamente abriram as demais celas, facilitando a fuga de mais sete detentos; que ao se evadirem, levaram uma sub metralhadora da delegacia e o revólver da testemunha, além da arma utilizada para rendê-la [...]”.

“
[...
] foi rendido pelo preso Jorge Rosa da Silva, que estava armado com um revólver calibre 38, que a metralhadora
que o próprio declarante havia apanhado na sala de plantão da delegacia [...]”.

Importante ressaltar que nos crimes patrimoniais a palavra da vítima é apta a corroborar a condenação, sobretudo quando em consonância com as demais provas dos autos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO QUALIFICADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INVERSÃO DO ÔNUS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 3. Ressalta-se, ainda, que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). [...] 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.681.146/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 15/10/2020).

Portanto, tomando-se por base a
prova produzida noa autos, bem como pelos relatos acima expostos,
verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório
em relação ao acusado
,
sendo medida que se impõe a manutenção da condenação
.

Em seguida, suscitou a defesa a fixação da pena-base no patamar mínimo legal.

A
o apreciar
as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal,
o
MM. Ju
i
z

considerou negativ
a
s
a culpabilidade
e as circunstâncias do crime
,

sob os seguintes fundamentos:

“
[...]

A
culpabilidade
do acusado foi anormal à espécie, em razão de ter praticado o ilícito em estabelecimento de Segurança Pública (Delegacia de Polícia), cuja conduta possibilitou a fuga de detentos, fato alheio à tipicidade do delito. [...] As
circunstâncias do crime
foram anormais, posto que praticado fora do horário de expediente, circunstância em que a vigília sobre o estabelecimento prisional encontrava-se reduzida, do que o réu se aproveitou para a prática do delito [...]
”.

Para a exasperação, deve o j
ulgador
respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

No caso dos autos,
verifico que
o fato de ter sido o delito praticado no interior de Delegacia de Polícia Civil evidencia a maior reprovabilidade da conduta, hipótese não abarcada pelo tipo penal.

Da mesma maneira,
o réu se aproveitou do momento em que não havia expediente na repartição pública para que isso facilitasse a prática do crime, demandando a exasperação da reprimenda.

Inobstante tenha sido a culpabilidade
e as circunstâncias do crime
acertadamente considerada
s c omo circunstância s judiciai s negativa s
,
verifico que a pena fora exacerbadamente fixada, havendo a necessidade de realização de novo cálculo.

A
pena em abstrato para o deito previsto no art. 1
57 do Código Penal
é de
r
eclusão,
de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa
.

Sendo assim
, considerando a valoração negativa da culpabilidade e circunstâncias do crime, bem como valendo-me da fração de 1/8 (um oitavo),
fix
o
a pena-base
em
0
5 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e
60 (sessenta) dias-multa
.

Inexistentes
circunstâncias a
tenuantes
.

P
resente a circunstância agravante contida no art. 62, inciso I, do Código Penal,
razão pela qual aumento a pena no patamar de 1/6 (um sexto),
fixando-a em
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
.

A
usentes causas de diminuição de pena.

Presentes as majorantes contidas nos incisos I e II do §2º do art. 157 do Código Penal,
razão pela qual, inexistindo fundamentação empregada na sentença, entendo pela aplicação da fração mínima de 1/3 (um terço),
totalizando a pena
08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e
60 (sessenta) dias-multa, tornando-a definitiva
.

Preservo o
regime inicial F
ECHADO
para cumprimento de pena, nos moldes do art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

Mantenho incólumes os demais termos da r. sentença.

L
evando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do
atual
Código de Processo Civil (
zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pel
o
advoga
d
o
e,
mormente
o tempo exigido para o seu serviç
o)
,
c
ondeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
5
00,00 (
q
uinhentos
reais)
, em favor d
o
Dr.

Rogério dos Santos Ribeiro da Silva –
OAB/ES nº 20.983
, advogad
o
nomea
d
o
para patrocinar a defesa do

r
éu

neste recurso de Apelação.

I
ntim
e
-se a d. Procuradoria-Geral do Estado acerca do pagamento de honorários advocatícios.

D
iante do exposto
CONHEÇO DO RECURSO
E D
OU
-LH
E

PARCIAL
PROVIMENTO
,
para reduzir a pena-base imposta ao réu, bem como aplicar a fração mínima de 1/3 (um terço) na terceira fase da dosimetria da pena, mantendo-se incólumes os demais termos da r. sentença
.

É como voto.

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000377-56.2002.8.08.0016 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: JORGE ROSA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO
MAJORADO.
ARTIGO 157,
§2º,
INCISO
S
I
E II
,
DO CÓDIGO PENAL.
1. ABSOLVIÇÃ
O I
NSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
Impossibilidade.
Autoria e materialidade comprovadas.

2.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA
S
JUDICIAI
S
NEGATIVAMENTE VALORADA
S
.
EXASPERAÇÃO DESPROPORCIONAL.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.

EMPREGO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO).

3
.

MAJORANTES PREVISTAS NOS INCISOS I E II DO §2º DO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL NA FRAÇÃO MÍNIMA. VIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

4
.

RECURSO CONHECIDO
E

PARCIALMENTE
PROVIDO.
1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente co
mprovadas
em relação
ao apelant
e

através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos d
a vítima
, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório.

2
.
A
certadamente
valorada
s
a culpabilidade
e circunstâncias do crime
, contudo, desproporcionalmente elevada a pena-base, sendo de rigor
o
redimensionamento da r
eprimenda,
com a utilização do parâmetro de 1/8 (um oitavo) empregado pelo Superior Tribunal de Justiça
.

3
.
Tendo em vista a ausência de fundamentação para o emprego de fração i
nferi
or
, é de rigor
a aplicação da fração mínima de 1/3 (um terço) na terceira fase da dosimetria da pena.

4
.

Recurso conhecido e

p
arcialmente
provido.

DECISÃO
à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.